Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-58.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-58.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JABSON MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA:
Direito Processual Civil e Direito Bancário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação de busca e apreensão. Alegação de omissão quanto à abusividade contratual. Juros remuneratórios. Capitalização. Tabela Price. Tarifas. Seguro prestamista. Parcial acolhimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente recurso de apelação interposto em ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão quanto à análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, notadamente em relação aos juros remuneratórios, capitalização, utilização da Tabela Price, cobrança de tarifas e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato configura abusividade apta a afastar a mora;
(ii) verificar a possibilidade de capitalização de juros e utilização da Tabela Price;
(iii) examinar a legalidade da cobrança de tarifas (registro e avaliação do bem);
(iv) apreciar a validade da imposição do seguro prestamista, sob a forma de venda casada; (v) definir se eventual abusividade contratual descaracteriza a mora e afasta a procedência do pedido de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Não caracterizada a abusividade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante.
4. É admitida a capitalização de juros nos contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo igualmente lícita a utilização da Tabela Price.

5. É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem, desde que efetivamente prestado o serviço, mas indevida a cobrança do registro do contrato, por ausência de comprovação de sua realização.
6. É inválida a imposição de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira credora, caracterizando venda casada.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ, a abusividade reconhecida quanto a encargos acessórios não descaracteriza a mora para fins de ação de busca e apreensão.
8. Determina-se a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro e de registro de contrato, com atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes quanto à mora contratual, apenas para suprir omissão e determinar a devolução em dobro dos valores referentes ao seguro e ao registro de contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, IV, e 39, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 06.12.2018; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.06.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.